Tribunal: TJMT
Processo: 1059693-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059693-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de arbitramento de honorários proposta por sociedade de advogados contra instituição bancária em razão da rescisão unilateral de contrato com cláusula “ad exitum”, visando o pagamento proporcional pelos serviços advocatícios prestados em execuções judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita, diante de suposta divergência entre o pedido inicial e os fundamentos da sentença; e (ii) saber se, em contrato com cláusula ad exitum, a rescisão unilateral imotivada autoriza o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3. A sentença está adstrita aos limites da demanda, não configurando julgamento extra petita.

4. É pacífico o entendimento de que, havendo cláusula de êxito, a rescisão imotivada do contrato autoriza o arbitramento proporcional de honorários, nos termos do § 2o do art. 22 da L. 8.906/1994, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Comprovada a atuação do escritório em múltiplas ações por período superior a quatro anos, a fixação dos honorários em 3% do valor das causas mostra-se compatível com os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e complexidade do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. no 1059693-15.2025.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado das causas (Processos no 5211902-36.2017.8.09.0137, 0800630-89.2014.8.23.0010, 0802726-33.2017.8.14.0201, 0819889-02.2016.8.23.0010 e 0820736-19.2017.8.14.0301), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 325321885).

Em suas razões recursais, o Banco/apelante sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da adstrição, alegando que a decisão incorreu em julgamento extra petita, ao reconhecer pretensão não deduzida na exordial, considerando que a demanda, fundada na expectativa de recebimento decorrente do êxito em futuras ações executivas, foi interpretada pelo juízo a quo como se versasse sobre honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado.

Ressalta que a remuneração já fora estipulada contratualmente, sendo descabido o arbitramento judicial, além de enfatizar a existência de termo de quitação e cláusulas contratuais que previam o perecimento do direito ao recebimento em caso de rescisão antecipada sem êxito.

Defende, ainda, que o contrato previa o pagamento de honorários apenas em casos de recuperação de crédito sob o patrocínio do apelado, condição não satisfeita, e que, por consequência, não há fundamento jurídico para a fixação de valores arbitrados, tratando-se de hipótese de ausência de causa jurídica para a condenação.

Requer, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a preliminar suscitada, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória ou, alternativamente, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, a redução substancial do valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, com base na proporcionalidade, no tempo de atuação, nos atos realizados e no êxito verificado nas ações originárias (cf. Id. no 325321892).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 325321897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a controvérsia central dos recursos reside, de um lado, na alegação da autora/apelante de que o valor arbitrado não prestigia os critérios legais, e, de outro, na tese do banco/apelante de que o contrato previa forma específica de remuneração, afastando o arbitramento judicial, além de suscitar preliminar de julgamento extra petita.

Inicialmente, quanto à preliminar sustentada pelo Banco/apelante, registro que o pedido autoral foi claro ao pleitear arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas distribuídas sob o n° 5211902-36.2017.8.09.0137, 0800630-89.2014.8.23.0010, 0802726- 33.2017.8.14.0201, 0819889-02.2016.8.23.0010 e 0820736-19.2017.8.14.0301), e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda.

Afasta-se, portanto, a alegação de julgamento extra petita.

A propósito:

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Cláusula "ad exitum". Rescisão contratual unilateral. Arbitramento judicial de honorários. Inexistência de julgamento extra petita. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 à sociedade de advogados autora, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato que estipulava pagamento por êxito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na sentença, a qual está devidamente fundamentada, não havendo julgamento extra petita, pois a ação buscava o recebimento de honorários pelos serviços prestados, mesmo sem êxito.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1028387-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Logo, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id no 325320888), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações no 5211902-36.2017.8.09.0137, 0800630-89.2014.8.23.0010, 0802726-33.2017.8.14.0201, 0819889-02.2016.8.23.0010 e 0820736-19.2017.8.14.0301, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 325320895), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Serly Marcondes Alves - RAC no 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos “valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019”, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

No tocante à aplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, cabe observar que este dispositivo consagra o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há revogação imotivada do mandato, ainda que não prevista expressamente em cláusula contratual.

A norma tem como fundamento o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o reconhecimento do valor do trabalho efetivamente prestado. Na hipótese, a sentença de origem descreve em detalhe os diversos atos praticados pelo recorrido, desde a propositura da execução até diligências em sistemas eletrônicos, manifestações técnicas, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual contínuo por mais de quatro anos.

Trata-se de prestação de serviços que transcende o meramente formal ou esporádico, consubstanciando verdadeiro empenho técnico-jurídico e gerando expectativa legítima de retribuição. A revogação unilateral do contrato, próximo ao desfecho da execução, frustrou essa legítima expectativa, autorizando o arbitramento judicial proporcional.

Não se verifica, ademais, nulidade ou abusividade na fixação dos honorários em 3% sobre o valor da causa, que representa um percentual moderado, razoável e coerente com o serviço prestado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Diante da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026